Tribunal: STF
Processo: RMS 22111
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS, DE MOGI DAS CRUZES. CURSO DE
ODONTOLOGIA. FECHAMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO JULGAMENTO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
REGIMENTAIS DO S.T.J. E DE UM DECRETO FEDERAL.
1.      Embora o art. 105 da Constituição Federal atribua
competências originárias e recursais ao Superior Tribunal de
Justiça, nem todas, necessariamente, hão de ser exercitadas pelo
Plenário ou pela Corte Especial, de que trata o inc. XI do art. 93.
O mesmo ocorre, aliás, com as competências originais e recursais do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, II e III da C.F. e
R.I.S.T.F.).
2.      É que a própria Constituição, no art. 96, inc. I, letra
"a", em norma auto-aplicável, estabelece caber, exclusivamente, aos
tribunais, "elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais".
3.      Não é inconstitucional, portanto, o inc. II do art. 12 do
RISTJ, ao atribuir tal competência a Seção do Tribunal. Nem o inc.
IV do art. 11, ao deixar de atribuí-la ao Plenário ou órgão
Especial.
4.      Tal competência regimental dos Tribunais já existia na
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 21 da LC 35, de
14.03.1979), nesse ponto recebida pela C.F. de 1988.
5.      Havendo a Seção competente, para o julgamento,
desacolhido a argüição de inconstitucionalidade de certos Decretos,
não foi necessária a remessa do tema à consideração da Corte
Especial (artigos 11, IX, 16, I, e 200 do RISTJ).
6.      O ato impugnado com a impetração se funda, também, no
inc. II do art. 209 da Constituição Federal, segundo o qual, "o
ensino é livre à iniciativa privada", desde que atendidas certas
condições, dentre as quais "autorização" e avaliação de qualidade
pelo Poder Público. Vale dizer, o próprio ensino, pela empresa
privada, depende de "autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público". Desde o advento, pelo menos, da Constituição Federal, que
é de 05.10.1988, anterior, portanto, à deliberação dos Conselhos da
Universidade Braz Cubas, datada de 20 de maio de 1989. Já por essa
razão não se poderia falar em direito adquirido à criação do Curso
de Odontologia, nem em ato jurídico perfeito.
7.      Os Decretos n s 97.223, de 15.12.1988, 359, de
09.12.1991, e 98.377, de 08.11.1989, não violam o princípio tutelar
da autonomia das Universidades (art. 207 da C.F.) ou o da
legalidade, ou, ainda, o dos limites regulamentares, pois todos eles
têm amparo no art. 209, II, da C.F.
8.      E o ato impugnado limitou-se a invocar o inc. II do art.
209 da C.F. e os Decretos que lhe são posteriores, pois, até então,
a impetrante não havia criado, validamente, o Curso de Odontologia,
já que, no momento mesmo dessa criação, essa possibilidade estava
suspensa, por força do Decreto n  97.223, de 15.12.1988.
9.      Exatamente porque inválida ou ineficaz a criação do Curso
de Odontologia a 20/05/1989, é que pôde o ato impugnado invocar os
Decretos posteriores que regularam essa criação, com exigência não
atendida pela recorrente.
10.     Mandado de Segurança denegado pelo S.T.J.
11.     Recurso Ordinário para o S.T.F. Preliminares de nulidade
e argüições de inconstitucionalidade: rejeitadas. No mérito recurso
improvido. Decisão unânime sobre todas as questões.